Tribunal: TJSP
Processo: 0017539-64.2019.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto – Hipótese de indeferimento da benesse por falta de preenchimento do requisito subjetivo – Prazo de reabilitação das faltas disciplinares – Inexistência de ilegalidade – Mau comportamento carcerário - Prematura a concessão do benefício -Manutenção da decisão recorrida – AGRAVO NÃO PROVIDO.